Tribunal: TJDFT
Processo: 0733517-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIALMENTE FECHADO. PENA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. VIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação do condenado, para manter sua condenação e a dosimetria da pena no tocante à prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicialmente fechado atendeu aos ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
4. Cominada pena igual a 8 (oito) anos de reclusão ao réu primário e portador de bons antecedentes, com as demais circunstâncias judiciais igualmente favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão Criminal procedente.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860673, 0707382-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08/05/2024.